Tribunal: TJSP
Processo: 0036754-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Art. 129, §9o, c.c. art. 61, II, a, CP. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e sua genitora, bem ainda pelo laudo pericial coligido. Dosimetria. Pena-base acrescida de 1/5 em razão da circunstância do crime ter sido praticado com o uso de faca, e dos maus

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Art. 129, §9o, c.c. art. 61, II, a, CP. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e sua genitora, bem ainda pelo laudo pericial coligido. Dosimetria. Pena-base acrescida de 1/5 em razão da circunstância do crime ter sido praticado com o uso de faca, e dos maus antecedentes do réu. Incidência da agravante de ter sido o crime praticado por motivo fútil, majorando-se a reprimenda em 1/6 (art. 61, II, a, CP). Descabido o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, c, CP (estar o agente sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima). Regime semiaberto, considerando as circunstâncias do delito e dos maus antecedentes do acusado. Ausência de requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para a aplicação do sursis. Recurso não provido.